Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. DOLO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Constatando-se que o réu, apesar de devidamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, as descumpriu, imperiosa se mostra sua condenação, nos termos do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, não havendo de falar em ausência de dolo.
5. A Súmula no. 588 do STJ preceitua que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” e, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, “A violência psicológica é uma espécie de violência abarcada pela Lei Maria da Penha (inciso II do art. 7o da Lei no 11.340/2006) e pode obstar a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, nos termos do enunciado de Súmula no 588 do STJ, bem como pelo inciso I do artigo 44 do Código Penal.” (Acórdão 1209468, 20180110274262APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 92/107)
6. Recurso conhecido e desprovido.